Tribunal: TJPA
Processo: 0845939-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845939-12.2019.8.14.0301

APELANTE: ELBA MONTE DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO ASSINADOS PELA PARTE DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: i) preliminar de legitimidade passiva do banco BMG S/A;

e ii) a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos questionados nos autos se tratam de refinanciamentos e todos foram celebrados com o BANCO ITAÚ, razão pela qual patente a ilegitimidade passiva do BANCO BMG, inexistindo motivos para alterar o decisum. Preliminar de legitimidade passiva arguida.

4. A instituição financeira apresentou contratos de refinanciamentos de dívida devidamente assinado pela devedora e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos serviços ajustados e utilização do montante disponibilizado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELBA MONTE DE JESUS, em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0845939-12.2019.814.0301), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A e BANCO BMG S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.
JULGO EXTINTO O PROCESO
sem resolução do mérito em relação ao BANCO BMG diante da ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita a autora (artigo 98, §3º do CPC).

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando o afastamento do Banco BMG S/A, bem como defendendo, em resumo, vício de vontade, e a falta de consentimento do consumidor.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 04 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, importa ressaltar que, como bem ressaltou o Juízo Singular por ocasião da sentença os contratos questionados nos autos se tratam de refinanciamentos e todos foram celebrados com o BANCO ITAÚ, razão pela qual patente a ilegitimidade passiva do BANCO BMG, inexistindo motivos para alterar o decisum. Assim, rejeito a preliminar de legitimidade passiva arguida.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de refinanciamento firmado entre as partes
(ID 30906140, 30906141, 30906142, 30906143, 30906144, e 30906145), devidamente assinado pela parte devedora
, e extrato comprovando a disponibilização do montante pactuado em sua conta corrente o saldo da transação (ID nº
30906146, 30906147, 30906148, 30906149, 30906150 e 30906151
), bem como TED’s comprovando a transferência (Id nº
30906153, 30906154, 30906155, 30906156, 30906157 e 30906158)
. Válido ressaltar que, todos os termos da transação devidamente expressos nas cláusulas, razão pela qual, não há que se falar em vício de consentimento.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026